Tribunal: TJSP
Processo: 1025007-57.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autor nega a contratação de empréstimo consignado – Instituição financeira apresenta instrumento impresso e assinado, bem como comprovante de transferência de valores – Sentença de improcedência – Recurso do autor pugnando por cerceamento de defesa que fora acolhido, determinando-se a realização de perícia

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autor nega a contratação de empréstimo consignado – Instituição financeira apresenta instrumento impresso e assinado, bem como comprovante de transferência de valores – Sentença de improcedência – Recurso do autor pugnando por cerceamento de defesa que fora acolhido, determinando-se a realização de perícia – Retorno dos autos a este relator para novo julgamento – Perícia que não foi realizada por desinteresse da casa bancária – Incidência do disposto no art. 429, II, do CPC c/c Tema Repetitivo no 1.061, STJ – Inexistência do negócio jurídico – Repetição do indébito – Consumidor por equiparação (art. 17, CDC) – Incidência da tese assentada no Tema Repetitivo no 929, STJ e a modulação de seus efeitos – Restabelecimento do status quo ante – Apelante que deverá restituir a quantia recebida em seu ativo financeiro – Dano moral não configurado – Longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação – Desfalque patrimonial neutralizado pelo recurso financeiro recebido – RECURSO PROVIDO EM PARTE, declarando a inexistência do contrato e determinando a repetição do indébito, com restabelecimento do status quo ante.